Tribunal: TJMT
Processo: 1005103-90.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005103-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), SILVANA BELA ALVES - CPF: 461.056.381-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO RECORRIDA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO.

A taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC não deve ser mitigada, quando não se evidenciar a inutilidade do julgamento da questão na apelação.

A questão da ilegitimidade de parte, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reanalisada, pelo Juízo singular, após a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Diamantino, contra a decisão, por mim proferida, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por ele manejado, em razão de o
decisum
recorrido não constar do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, págs. 01/02 (id. 35828954).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou a tese jurídica de que a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC é mitigada quando verificada a urgência, decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.

Afirma que, na hipótese, não deve ser aguardada a interposição de Apelação para que a questão seja apreciada, principalmente porque a sua ilegitimidade é manifesta.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões ao Recurso, pág. 01 (id.
42637985
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Diamantino, contra a decisão, por mim proferida, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por ele manejado, em razão de o
decisum
recorrido não constar do rol do artigo 1.15, do Código de Processo Civil.

Denota-se do
decisum
impugnado que a negativa de seguimento do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Agravante, deu-se em razão de o
decisum
recorrido não constar do rol do artigo 1.105, do Código de Processo Civil. Veja-se:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Diamantino, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de igual denominação que, nos autos do Processo n. 1001452-40.2017.8.11.0005, reconheceu a preclusão e não acolheu a arguição de ilegitimidade do Recorrente, para figurar no polo passivo da demanda.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe,
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso em questão, o Agravante insurge-se contra a decisão que reconheceu a preclusão e não acolheu a arguição de sua ilegitimidade, para figurar no polo passivo da demanda originária, de sorte que a utilização do Recurso de Agravo de Instrumento afigura-se inadmissível, porquanto a matéria enfrentada neste Recurso não está prevista no rol taxativo da norma processual acima transcrita.

Ademais, a temática em exame não é urgente, e o direito debatido não corre risco de perecimento, porque é matéria de ordem pública, de modo que poderá ser enfrentada novamente na sentença de mérito, na instância de piso, e em preliminar de um eventual Recurso de Apelação.

Nesse sentido, confira-se a orientação desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, INCISO III, DO CPC) – PRESCRIÇÃO REJEITADA EM SANEADOR – MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ATAQUE PELA VIA INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O novo CPC traz no artigo 1.015 o rol taxativo de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que rejeita a preliminar de prescrição em saneador. A interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos. (N.U 0146612-65.2016.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/04/2017, publicado no DJE 24/04/2017).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, ante a sua inadmissibilidade.

Em que pese ao STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, na sistemática dos recursos repetitivos, tenha firmado a tese jurídica de que a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC deve ser mitigada, quando verificada a urgência, decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, tenho que o presente Recurso de Agravo Interno deve ser desprovido, porque não visualizo que o julgamento na apelação seja inútil.

Com efeito, como consignado na decisão agravada, a matéria de ordem pública pode ser enfrentada novamente, pelo Juízo singular, quando da prolatação da sentença de mérito.

Ademais, no curso da ação de base, o Recorrente terá condições de comprovar que não é parte legítima para figurar no polo passivo.

Nessa esteira, tenho que, no caso em tela, a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC não deve ser mitigada.

Por tais considerações, o desprovimento do presente Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Diamantino, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020